Tribunal: TJMT
Processo: 1017067-75.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017067-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (IMPETRANTE), LICINIO RODRIGUES ROSA - CPF: 035.040.881-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILE KETHLYN SANTOS DA SILVA - CPF: 054.756.661-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORRÊA (INTERESSADO), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 129, §9º, E ART. 147, DO CP, COM OS EFEITOS DA LEI N.º 11.340/2006 – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO
– AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DESCABIMENTO – DENÚNCIA EM CONSONÂNCIA COM O QUE ESTABELECE O ART. 41 DO CPP – INADMISSÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANDO, EM TESE, MOSTRADA A MATERIALIDADE –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita, o que não ocorreu no presente caso.

O trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.

Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo
parquet
atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pelo paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ela atribuída.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Licínio Rodrigues Rosa
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente está respondendo pela suposta prática dos crimes do art. 129, §9º, e art. 147, do CP, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006.

Alegou que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal em razão do recebimento da denúncia sem que tenha preenchido os requisitos legais, sendo, portanto, inepta, pois é totalmente genérica.

Declarou que o paciente não cometeu os delitos aos quais está sendo acusado.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 176877697). Informações juntadas (Id. 177171699 a 177174679).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 179035153)

Sumário: Habeas Corpus – Paciente denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher – art. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal – pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa – inviabilidade – presença de lastro probatório mínimo para o prosseguimento da ação penal – denúncia que descreve de forma satisfatória os fatos imputados ao Paciente – fala do Paciente, no contexto dos fatos, que pode caracterizar promessa de mal injusto e grave – Paciente que teria segurado o braço da vítima, enquanto ela discutia com a atual namorada do Implicado, causando lesões corporais - materialidade demonstrada e existência de indícios de autoria – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Licínio Rodrigues Rosa
,
contra ato emanado pelo juízo da
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
.

Em síntese, a defesa pede o trancamento da ação penal, em face da inépcia da denúncia, pois é totalmente genérica e negativa de autoria.

Para melhor compreensão, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 177171699)

“Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Em cumprimento à requisição exarada nos autos do Habeas Corpus acima mencionado, passo a prestar-lhe as seguintes informações:

A decisão atacada por meio do recurso acima mencionado foi proferida nos autos da ação penal em face de LICÍNIO RODRIGUES ROSA, pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 129, §9º, e art. 147, do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006, em desfavor da vítima JAMILE KETHLYN SANTOS DA SILVA.

Consta nos autos, além do Boletim de Ocorrência n. 2020.262613, termo de declaração da vítima (cópia anexa) que:

“[...] A VÍTIMA COMPARECEU NO LOCAL E CONVERSOU COM A G.U. PM, ACUSANDO O ESPOSO DE LESÕES CORPORAL E AMEAÇA. SEGUNDO RELATOS DA VÍTIMA QUE SE RELACIONOU COM O SUSPEITO POR 7 ANOS E MEIO, DENTRE ESSE TEMPO FORAM 5 ANOS DE CASAMENTO, E ESTÃO SEPARADOS HÁ 1 MÊS, QUANDO O SUSPEITO SAIU DE CASA APENAS COM ALGUMAS MUDAS DE ROUPAS E OBJETOS PESSOAIS, E AINDA MANTIVERAM ALGUNS DIAS SE RELACIONANDO E A CERCA DE UMA SEMANA DECIDIRAM SE SEPARAR. SEGUNDO A VÍTIMA QUE NO MÊS DE AGOSTO, APÓS SABER DE UM CASO EXIRA-CONJUGAL DO ESPOSO, TIVERAM UM DESENTENDIMENTO, ONDE O SUSFEITO CHEGOU A AGREDI-LA FISICAMENTE APERTANDO-A PELO PESCOÇO, MAS NÃO REGISTROU QUEIXA NA ÉPOCA. QUE NA DATA DE HOJE, O SUSPEITO FOI ATÉ EM FRENTE AO EDIFÍCIO E PEDIU PARA SUBIR E BUSCAR O RESTANTE DOS SEUS PERTE QUE A VÍTIMA DESCEU E TENTOU CONVERSAR COM O SUSPEITO SOBRE AS DÍVIDAS, PEDINDO AJUDA NO PAGAMENTO. NESSE MOMENTO A VÍTIMA PERCEBEU QUE O CARRO DO SUSPEITO ESTAVA LIGADO E DESCONFIOU QUE HAVIA ALGUEM. QUE ENTÃO REPENTINAMENTE A VÍTIMA ABRIU O CARRO E VIU A ATUAL NAMORADA DO ESPOSO DENTRO DO CARRO. QUE A VÍTIMA QUESTIONOU A MULHER SOBRE O QUE FAZIA NO LOCAL, ONDE O SUSPEITO A SEGUROU POR TRÁS PARA TENTAR EVITAR UMA BRIGA CAUSANDO PEQUENOS ARRANHÕES NOS BRAÇOS E NA MÃO ESQUERDA, E A ATUAL NAMORADA DO SUSPEITOS A AGARROU PELOS CABELOS PUXANDO-A. QUE DEPOIS DESSE ENTREVERO, A ATUAL NAMORADA DO SUSPEITO ARRANCOU COM O VEÍCULO E FORAGIU DO LOCAL. QUE EM SEGUIDA O SUSPEITO A ARRASTOUS E A SEGUROU PELOS BRAÇOS ATÉ A ENTRADA DO CONDOMÍNIO, E NÃO A SOLTAVA, MESMO A VÍTIMA INSISTINDO EM SE DESVENCILHAR, E SOMENTE A SOLTOU QUANDO ELA PEDIU AJUDA A UM VIZINHO. QUE O SUSPEITO PROTERIU AMEAÇAS DIZENDO QUE ELE TINHA IDO RESOLVER AS COISAS NUMA BOA, MAS QUE DE AGORA EM DIANTE ELA IRIA SE VER COM ELE. [...]. DIANTE DOS FATOS AS PI3TES FORAM ENCAMINHADAS ATÉ O PLANTÃO DA DELEGACIA DA MULHER PARA AS MEDIDAS PERTINENIES CABÍVEIS. [...]”.

Consta também nos autos o “Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar contra a mulher” (cópia anexa) no qual a vítima declara, entre outras coisas, que já sofreu ameaças, que já sofreu agressões físicas (enforcamento e empurrão).

Ainda, no caderno policial, por oportunidade do oferecimento da denúncia, o parquet efetuou a juntada do Laudo Pericial da vítima (anexo), no qual ela relatou ao perito que: “[...] que foi agredida fisicamente ontem à noite pelo seu marido com empurrões, apertões e unhadas no corpo. Nega gestação.”, no mesmo documento foi constatada a presença de: “Escoriações com crostas hemáticas fixas e equimoses avermelhadas a arroxeadas nas regiões: terços superior/médio/inferior do braço direito (anterior); prega do cotovelo direito; terço médio do braço esquerdo (anterior); escapular direita; dorsal esquerda; terços superiores de braços direito/esquerdo (posterior); terço médio de antebraço esquerdo (posterior); dorso da mão esquerda.”, tendo o perito concluído que as lesões são recentes e foram produzidas por ações de instrumentos contundentes.

Diante desses elementos, considerando a necessidade de ser valorada a palavra da vítima nos casos em que se busca a sua proteção cautelar, em razão da dificuldade de produção de maiores provas nos delitos praticados no âmbito doméstico, e ainda, tendo em vista que a decisão que recebe a denúncia constitui mero juízo de admissibilidade da persecutio criminis, sendo vedada ao magistrado a análise profunda do caso apresentado em concreto, haja vista o risco de apreciar e expor antecipadamente o seu entendimento, o que anularia a sua atuação, foi recebida a denúncia em 18 de julho de 2021, a qual foi ratificada em 2 de maio de 2023.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 26 de julho de 2023, ocasião em que ocorreu a oitiva da vítima, da testemunha Luiz Henrique Ackermann e, em razão da insistência na oitiva das testemunhas faltantes, foi designada a audiência de instrução em continuação para o dia 4 de setembro de 2023 as 14h00, da qual o acusado, ora paciente, saiu devidamente intimado.

A vítima, por oportunidade da audiência de instrução, em um primeiro momento salientou que gostaria de efetuar correções, esclarecendo que a mulher que estava na companhia do acusado, não a agrediu com socos ou arranhões, que ela somente puxou seu cabelo, no momento em que o acusado, a segurava e em seguida e saiu do local com o veículo. Ainda asseverou que quem a agrediu foi o acusado, e na oportunidade, narrou como se deram os fatos contidos na denúncia, conforme mídia anexa.

Na presente data foi juntado aos autos cópia do recurso interposto pelo requerido/paciente e da decisão requisitando as informações que presto neste ato.

Era o que tinha que informar, ao ensejo renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração”.

Peço vênia para transcrever também a denúncia: (Id. 176360670 – pág. 140/141)

“O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotoria de Justiça que oficia junto a esse Juízo, no uso de suas atribuições institucionais e à vista do contido nos AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL N. 1004774-49.2020.8.11.0042-PJE, anexo, oferece DENÚNCIA em face de LICÍNIO RODRIGUES ROSA, qualificado a fl. 41-PDF, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 8.9.1994, filho de Paulino Ribeiro Rosa e Edila Rodrigues de Jesus, residente na avenida Custódio de Melo, apto 104, Bloco B, Edifício San Diego, bairro Cidade Alta, em Cuiabá, telefone 65-98129.4862, pelos seguintes fatos delituosos:

Conforme apurado, LICINIO e JAMILE KETHLYN SANTOS DA SILVA viveram sob o mesmo teto por cerca de 6 anos. No mês de setembro de 2020 LICINIO saiu de casa dizendo que estava sendo ameaçado, não dizendo de que forma nem por quem.

Embora separados, o casal continuou mantendo o relacionamento, se encontrando e indo para o trabalho juntos no mesmo carro.

No dia 22 de outubro de 2020 o casal resolveu romper em definitivo o relacionamento.

No dia 28.10.2020 LICINIO RODRIGUES ROSA telefonou para Jamile dizendo que ia ao apartamento dela, situado na rua Senador Metelo, na cidade de Cuiabá/MT, pegar seus pertences, e, por volta das 21h40min, ele chegou ali a bordo de seu veículo.

Jamile desceu para atendê-lo e conversar sobre assuntos que ficaram pendentes, como dívidas, momento em que visualizou que LICINIO estava com outra mulher no veículo.

Irritada com a situação, Jamile perguntou “o que aquela mulher estaria fazendo ali na porta de sua casa”, tendo ocorrido discussão entre as duas, ocasião em que LICINIO segurou fortemente os braços de Jamile para trás, a ponto de causar lesões corporais (laudo anexo), enquanto a nova namorada a agredia com socos e arranhões.

Após cessada a briga, LICINIO passou a fazer ameaças a Jamile, dizendo que “havia ido ali resolver as coisas numa boa, mas agora ela iria ver”.

Em seguida o denunciado foi-se embora dali, mas alguns minutos depois voltou. O porteiro do edifício, suspeitando que LICINIO pudesse estar armado, acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e o prendeu em flagrante delito.

Em face do exposto, LICINIO RODRIGUES ROSA como incurso no art. 129, §9º, e art. 147, do CP, para que seja processado e julgado, na forma da lei”.

No tocante a tese da negativa de autoria do paciente e de materialidade, ressalto que retrata matéria fático-probatória volvida à instrução criminal, logo, não passível sua aferição em sede de
habeas corpus
, nestes termos:

"(...)A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE

Além disso, convém assinalar que esta egrégia Corte já consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Tal orientação se presta a afastar, as alegações de não caracterização típica dos delitos imputados ao paciente e de insuficiência dos elementos indiciários amealhados em seu desfavor.

Quanto ao trancamento da ação penal em face da inépcia da denúncia, pois é totalmente genérica e negativa de autoria, é de sabença que em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal. Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se:

“1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva;

2) presença de causa extintiva de punibilidade;

3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal;

d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.

Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Por seu turno, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – demanda o exame mais aprofundado da denúncia ofertada e nos elementos coligidos aos autos originais, não havendo como se concluir, pelos elementos probatórios até então colacionados, se a narrativa contida na denúncia, eventualmente oferecida, seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente seriam ou não típicos, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.

No caso concreto, não restou comprovado, de plano, a ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta, em tese, praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade, ou ainda pela extinção da punibilidade, consoante orientação jurisprudencial do STJ:

“.
.. 3. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade
. (AgRg no RHC 132.302/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”

Nota-se que, no presente caso, o inquérito policial foi devidamente concluído, e a denúncia oferecida e recebida de forma regular, tendo a instrução probatória seguido seu ritmo habitual, razão pela qual é de rigor o afastamento do pleito de trancamento da ação penal.

Logo, não há nos autos comprovação inequívoca que evidencie a pretensão deduzida, e sendo o
habeas corpus
ação mandamental, não comporta dilação probatória, com vista a comprovação da inexistência de justa causa da ação.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Licínio Rodrigues Rosa
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023